Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RESOLUÇÃO 4.753/19 DO BANCO CENTRAL. SALDO RETIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA CORREÇÕES LEGAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito com relação ao pedido de liberação do saldo em conta, em razão da perda superveniente do interesse de agir, bem como julgou improcedente o pedido remanescente. Em suas razões, aduz que foi comunicado pela ré sobre o encerramento de sua conta corrente e bloqueio do saldo nela existente. Informa que somente obteve acesso ao dinheiro em sede de contestação, ocasião em que o réu informou que os valores estavam no SRV-BACEN. Argumenta que houve violação do dever de informação e do dever de boa-fé, devendo ser condenada à devolução do valor com as correções legais, bem como condenada ao pagamento de valor pelo dano moral sofrido.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53353552).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. A Resolução no 4753 do BACEN estabelece, em seu art. 5o, que para o encerramento de conta devem ser adotadas as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; e IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta.

V. No caso em análise, o documento juntado pelo autor no ID 53353528 demonstra que em 08 de julho o réu notificou o consumidor sobre o bloqueio da conta corrente, o qual se deu mediante critérios internos da instituição financeira. No mesmo documento, é possível confirmar que houve notificação prévia quanto ao encerramento da conta, o qual ocorreria em 30 dias. Todavia, o documento de ID 53353530 atesta que o réu deu início ao procedimento de devolução do saldo no dia 21 de julho, comprometendo-se a finalizar a operação em até 72 horas. Em contestação, o réu limitou-se a alegar que os dados do consumidor eram inconsistentes, o que tornou impossível a devolução dos valores à conta de titularidade do autor, de modo que os valores foram vertidos ao SRV-BACEN. Nesse aspecto, percebe-se que o recorrido não comprovou que tenha promovido a adequada orientação do consumidor, assim como não demonstrou a impossibilidade de transferência de valores para o autor, isso porque sequer juntou provas do que alegou, no sentido de que os dados bancários informados pelo recorrente estavam incorretos ou de que os documentos do consumidor careciam de idoneidade.

VI. Diante do quadro posto, vê-se que a instituição financeira falhou na prestação de serviços, especificamente no que tange ao dever de informar adequadamente o consumidor, nos termos do art. 14 e 39 do CDC, além do art. 5o da Resolução no 4753 BACEN. Assim, conclui-se que foi a retenção dos valores existentes na conta corrente do autor se deu de forma indevida, devendo ser devolvidos com a aplicação das correções legais.

VII. Quanto ao dano moral, vê-se que o consumidor foi informado em 21 de julho sobre o início do procedimento de devolução dos valores bloqueados em conta corrente, não havendo notícia de informações posteriores, sendo que a conclusão do pagamento só ocorreu após o ajuizamento da ação, mais especificamente em 28/08/2023 (ID 53353541 - Pág. 1). A despeito desse contexto, não é possível vislumbrar a ocorrência de dano aos direitos de personalidade. Com efeito, o pedido inicial requer a fixação de valor de indenização para que ‘tais empresas parem com práticas abusivas de constrangimento e prestem serviço de qualidade para os consumidores’, alegando que a situação vivenciada foi constrangedora, mas não há provas que corroborem as afirmações. Como não se trata de dano moral in re ipsa, incumbia ao recorrente a prova de que o ato praticado pela ré atingiu seus direitos personalidade, o que não ocorreu na espécie, já que não há demonstração de desdobramentos negativos em suas finanças, assim como não houve inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para julgar procedente o pedido de devolução dos valores indevidamente bloqueados, com as correções legais. Considerando que o réu já efetuou a devolução parcial de referido valor, o saldo remanescente compreende os juros de 1% ao mês, a contar da citação, além da correção monetária, a qual deverá incidir desde a data do bloqueio. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.